Tribunal: TJDFT
Processo: 0753049-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753049-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, HELENA MOREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo n. 0702176-78.2024.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 255345111), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Consta do dispositivo da sentença, conforme ID 166675105, in verbis: DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR os réus de IMPRIME SERVICES LTDA - ME e MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME ao ressarcimento ao autor do valor de R$ 6.950,81 (seis mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigida pelo índice legal, desde a data do pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. CONDENO os requeridos, ainda, ao pagamento das parcelas de taxas de condomínio e IPTU dos imóveis objetos dos comodatos, vencidas e não pagas desde 05/10/2023, conforme planilha de ID 185271762, inclusive as vencidas no curso do processo, mas inadimplidas, nos termos do art. 323 do CPC. Pela sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento integral das custas e de honorários de advogado, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC. A decisão de ID 247539377 majorou os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, em prol do advogado do autor. Ao ID 249260231, foi recebido o presente cumprimento de sentença. Devidamente intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que houve excesso de execução, conforme ID 252478487. Argumenta que foram adimplidas as quantias de R$ 1.596,63, R$ 1.565,86 e R$ 1.500,19. A parte exequente manifestou-se ao ID 255177771. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença (ID 248958353) apontou precisamente o valor exequendo, qual seja: despesas condominiais referentes a 10/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024 e 03/2024 e IPTU, bem como honorários sucumbenciais no percentual de 12%. Não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente está em consonância com o título executivo judicial. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a decisão, considerando que não houve o pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para que proceda à juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para dar início aos atos expropriatórios. No agravo de instrumento (ID 77006387), a parte agravante formula o pedido de efeito suspensivo: “Conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada (ID 255345111) e todos os atos expropriatórios dela decorrentes, até o julgamento final do presente agravo, evitando-se a penhora de ativos das Agravantes para pagamento de dívida já quitada” (p. 7). Para tanto, afirma que “A probabilidade de provimento do recurso é altíssima, conforme demonstrado pela prova inequívoca do pagamento. Os comprovantes apresentados pelas Agravantes são claros, inequívocos e não deixam margem para dúvidas quanto à quitação dos condomínios de janeiro, fevereiro e março de 2024” (p. 6). Alega que “O perigo da demora é evidente, pois a manutenção da decisão levará à constrição de patrimônio das Agravantes para saldar uma dívida já paga, o que pode comprometer gravemente as atividades empresariais das Agravantes” (p. 7). Preparo no ID 78985828. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Sobre a plausibilidade do direito, a decisão impugnada foi expressa ao delimitar a cobrança aos meses de despesas condominiais referentes a 10/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024 e 03/2024 e IPTU, bem como honorários sucumbenciais no percentual de 12%. Contudo, o executada afirma o pagamento parcial sem indicar os meses de referência (ID 252478487). Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, há um documento com inscrições à mão sobre o pagamento (ID 252478488), além de três imagens de aplicativo cuja leitura é prejudicada, razão pela qual não verifico a presença da verossimilhança das alegações. É que o art. 525, §4o, do CPC, determina caber ao executado apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, o §6o, do art. 525 faculta à parte conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença quando garantir o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, uma vez demonstrado que seus fundamentos são relevantes e a manifesta suscetibilidade de causar dano grave ou de difícil reparação. De toda forma, o efeito suspensivo eventualmente concedido na impugnação se refere ao pagamento parcial, sendo que a execução deverá prosseguir pelo valor restante (§8o). Como no caso dos autos a parte agravante interpôs impugnação ao cumprimento de sentença alegando pagamento parcial de menos da metade da dívida, a execução deverá prosseguir. É importante observar que a análise liminar se trata de avaliação perfunctória das circunstâncias autorizadoras da tutela de urgência, podendo ser reavaliadas no julgamento do mérito pelo Colegiado. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar no prazo legal. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator